Tribunal: TRF3
Processo: 5075045-70.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
269/689)

5075045-70.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5075045-70.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ROBERTO RICARTE DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALMIR DOS SANTOS - SP247281-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. QUALIFICAÇÃO DO PERITO. ESPECIALIDADE MÉDICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), fundamentada em laudo pericial que concluiu pela aptidão laboral do segurado. O apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a perícia médica deveria ter sido realizada por profissional especialista na área da patologia alegada, e não por médica generalista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a saber: (i) se a realização de perícia médica judicial por profissional não especialista na área específica da doença (ortopedia/reumatologia) configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; e (ii) se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação pátria habilita o médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina ao exercício da medicina em sua plenitude, inexistindo exigência legal de que a perícia judicial seja realizada exclusivamente por especialista, salvo em casos de excepcional complexidade técnica.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional é pacífica no sentido de que a nomeação de perito não especialista não implica, por si só, nulidade da prova, desde que o laudo seja fundamentado e conclusivo quanto à capacidade laborativa. No caso concreto, as patologias alegadas não demandam conhecimento técnico extraordinário que escape à formação médica geral.

5. No mérito, a prova pericial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa para a atividade habitual. Não havendo nos autos elementos técnicos robustos capazes de infirmar a conclusão do perito de confiança do juízo, a improcedência do pedido é medida que se impõe, por ausência do requisito legal da incapacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora desprovida. Honorários advocatícios majorados, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento:

A realização de perícia judicial por médico não especialista na área específica da patologia alegada não configura, por si só, cerceamento de defesa, salvo se demonstrada a excepcional complexidade da matéria ou a insuficiência técnica do laudo.

Ausente a comprovação da incapacidade laborativa por meio de prova pericial, é indevida a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC/2015, arts. 479, 85, § 11 e 98, § 3o; Lei no 3.268/57.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5075045-70.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ROBERTO RICARTE DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALMIR DOS SANTOS - SP247281-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ROBERTO RICARTE DE PAULA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Teodoro Sampaio/SP, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Na petição inicial (ID. 281663716), a parte autora, motorista, alegou estar incapacitada para o exercício de suas atividades laborais em decorrência de patologias ortopédicas (Lumbago com ciática) e metabólicas (Diabetes Mellitus Tipo II).

A r. sentença (ID. 281663890) acolheu a conclusão do laudo pericial, que atestou a ausência de incapacidade laborativa para a atividade habitual, e julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (ID. 281663905), a parte autora suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que o laudo pericial foi elaborado por profissional médica generalista (Médica da Família), sem a devida especialização em Ortopedia, Traumatologia ou Reumatologia, o que comprometeria a avaliação técnica das patologias incapacitantes alegadas. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia com médico especialista.

Sem contrarrazões do INSS, conforme certidão nos autos, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal. É tempestivo e a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual está dispensada do recolhimento do preparo.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

2. Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A parte autora suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a perícia médica judicial foi realizada por profissional sem especialização específica nas áreas de Ortopedia, Traumatologia ou Reumatologia. Alega que a perita nomeada, Dra. Alessandra Lemes Barcala, seria médica generalista (Médica da Família), o que comprometeria a avaliação técnica das patologias incapacitantes narradas na inicial (Lumbago com ciática e Diabetes Mellitus). Requer, assim, a realização de nova perícia por médico especialista.

A alegação não merece acolhimento.

A legislação pátria, especificamente a Lei no 3.268/57, confere ao médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM) a habilitação legal para o exercício da medicina em sua plenitude, não havendo exigência legal de que a perícia judicial seja realizada exclusivamente por especialista na área da patologia examinada.

A função primordial da prova técnica pericial, nas ações previdenciárias, é avaliar a existência de incapacidade laborativa para a atividade habitual da parte segurada, e não realizar o diagnóstico ou o tratamento clínico da doença — atividades estas que, de fato, se beneficiam da especialização focal. Para a aferição das repercussões funcionais da doença na capacidade de trabalho, o médico de confiança do juízo, ainda que generalista ou médico do trabalho, detém, em regra, a qualificação técnica necessária.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte é pacífica ao entender que a nomeação de perito não especialista na área específica da doença não implica, por si só, nulidade da prova ou cerceamento de defesa, salvo em casos de excepcional complexidade, o que não se verifica no caso concreto. As patologias alegadas (doenças ortopédicas comuns e diabetes) são de frequente análise na rotina pericial e não demandam conhecimento técnico extraordinário que escape à formação médica geral.

A propósito, a Turma Nacional de Uniformização (TNU) já firmou entendimento de que a realização de perícia por médico não especialista só enseja nulidade se demonstrado, no caso concreto, que o laudo foi insuficiente, lacônico ou que a complexidade da matéria exigia conhecimento específico não demonstrado pelo perito.

No caso em apreço, o laudo pericial (referenciado na sentença e no apelo) foi elaborado por profissional habilitada, que respondeu aos quesitos formulados e apresentou conclusão fundamentada sobre a capacidade laboral. A mera discordância da parte com a conclusão desfavorável ou com a titulação da perita não é motivo suficiente para destituir a prova técnica ou anular a sentença.

3. Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da incapacidade laborativa da parte autora para fins de concessão de benefício previdenciário.

Para a concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) e aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez), a Lei no 8.213/91 exige o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento da carência, quando exigida; e c) a incapacidade para o trabalho, de caráter temporário ou permanente (arts. 42 e 59).

No caso dos autos, a perícia médica judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da parte autora para o exercício de sua atividade habitual de motorista.

Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do Código de Processo Civil), podendo formar seu convencimento com outros elementos provados nos autos, a prova técnica é fundamental nas demandas que envolvem análise de questões médicas. Para afastar a conclusão do perito de confiança do juízo, é necessário que a parte apresente elementos probatórios robustos, consistentes e técnicos que evidenciem equívoco na avaliação pericial.

Neste caso, a parte apelante não trouxe aos autos parecer de assistente técnico ou documentos médicos contemporâneos que pudessem desconstituir a conclusão da perita judicial de forma cabal. As alegações recursais limitaram-se a questionar a especialidade da perita, ponto já superado na análise da preliminar, sem apontar concretamente falhas técnicas na avaliação clínica realizada (exame físico, análise de exames complementares etc.).

Dessa forma, inexistindo comprovação da incapacidade laborativa, requisito indispensável para a concessão dos benefícios pleiteados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

4. Honorários Advocatícios Recursais

Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 e foi integralmente desprovido, aplica-se o disposto no artigo 85, § 11, do referido diploma legal.

Assim, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da parte autora, totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (ou o valor fixado na origem), observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. QUALIFICAÇÃO DO PERITO. ESPECIALIDADE MÉDICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), fundamentada em laudo pericial que concluiu pela aptidão laboral do segurado. O apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a perícia médica deveria ter sido realizada por profissional especialista na área da patologia alegada, e não por médica generalista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a saber: (i) se a realização de perícia médica judicial por profissional não especialista na área específica da doença (ortopedia/reumatologia) configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; e (ii) se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação pátria habilita o médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina ao exercício da medicina em sua plenitude, inexistindo exigência legal de que a perícia judicial seja realizada exclusivamente por especialista, salvo em casos de excepcional complexidade técnica.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional é pacífica no sentido de que a nomeação de perito não especialista não implica, por si só, nulidade da prova, desde que o laudo seja fundamentado e conclusivo quanto à capacidade laborativa. No caso concreto, as patologias alegadas não demandam conhecimento técnico extraordinário que escape à formação médica geral.

5. No mérito, a prova pericial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa para a atividade habitual. Não havendo nos autos elementos técnicos robustos capazes de infirmar a conclusão do perito de confiança do juízo, a improcedência do pedido é medida que se impõe, por ausência do requisito legal da incapacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora desprovida. Honorários advocatícios majorados, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento:

A realização de perícia judicial por médico não especialista na área específica da patologia alegada não configura, por si só, cerceamento de defesa, salvo se demonstrada a excepcional complexidade da matéria ou a insuficiência técnica do laudo.

Ausente a comprovação da incapacidade laborativa por meio de prova pericial, é indevida a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC/2015, arts. 479, 85, § 11 e 98, § 3o; Lei no 3.268/57.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão